Tribunal: STF
Processo: HC 76567
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-14
Data de publicação: 1998-04-14

Ementa:
EMENTA: I. Júri: quesitos: erro de formulação que não
prejudicou a defesa: nulidade não declarada: pas de nullité sans
grief.
1. A omissão de quesito relativo à defesa é nulidade
absoluta (Súmula 156), portanto, em tese, não preclusa pela falta de
argüição na sessão do Júri.
2. Mas, ainda sobre a nulidade absoluta, prevalece o dogma
pas de nullité sans grief, corolário da instrumentalidade essencial
das normas processuais.
3. O privilégio invocado pela defesa e não indagado aos
jurados - ter sido o crime "cometido sob o domínio de violenta
emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima" (CP, art.
121, § 1º) - contém em si a  atenuante genérica, objeto do quesito
erroneamente formulado - ter sido o crime cometido "sob a influência
de violenta emoção provada por ato injusto da vítima" (C, art. 65,
III, c), de tal forma que esta - a atenuante - pode ocorrer sem que
se caracterize a causa especial de diminuição da pena, mas não o
contrário: desse modo, negado o menos - a atenuante genérica - não
poderá o Júri, sem contradição, afirmar o mais - o privilégio:
donde, a falta de prejuízo na omissão de quesito sobre o último.
II. Sentença condenatória: fundamentos da pena aplicada:
nulidade se as circunstâncias nela articuladas não guardam coerência
lógico-jurídica com a exacerbação da pena que pretendeu motivar.